Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 40, CAPUT, 48 E 63, DA LEI 9.605/1998. CONSTRUÇÕES EDIFICADAS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PARANOÁ. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIBEIRÃO DO TORTO. PARQUE ECOLÓGICO VIVENCIAL DA VILA VARJÃO. PERÍCIA CRIMINAL. DANOS DIRETOS E INDIRETOS AO MEIO AMBIENTE. DECRETO DISTRITAL 27.699/2006. INCONSTITUCIONALIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ERRO DE TIPO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 48. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 63. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO. Embora o Código de Processo Penal estipule, em seu artigo 600, que o prazo para a apresentação das razões recursais é de oito dias, a jurisprudência pátria já se firmou no sentido de que a inobservância do referido prazo legal configura mera irregularidade. Não obstante ter sido declarada a inconstitucionalidade do Decreto Distrital 27.199/2006, que instituiu a poligonal do Parque Ecológico Vivencial da Vila Varjão, o laudo pericial atestou que a área ocupada pelo réu está inserida na Área de Proteção Ambiental do Lago Paranoá; na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central; e na Área de Relevante Interesse Ecológico do Torto, as quais são consideradas Unidades de Conservação. A mera interpretação do réu de que a área em que foi instalado o toldo não seria de proteção ambiental é insuficiente para afastar a tipicidade dos delitos. A alegação de atipicidade material da conduta prevista no artigo 48, da Lei 9.605/1998, não se sustenta, diante da perícia realizada especificamente no lote ocupado pelo réu, de modo que se presume que os danos ambientais nela considerados foram provocados pelas edificações ali presentes. O crime previsto no artigo 48, da Lei 9.605/1998, é permanente, sendo irrelevantes as datas em que foram realizadas as construções para o fim de afastar a incidência do tipo penal, ou para configurar a prescrição do delito. A ausência de demolição das construções irregulares, após a autuação realizada pelo IBRAM, e a ciência do réu de que o lote por ele ocupado está inserido em área de proteção ambiental, a poucos metros do ribeirão do Torto, afasta a alegação de inexistência de dolo na conduta de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Se não restaram comprovadas a demolição das construções e a desinstalação do toldo, certo é que não houve cessação da permanência, a permitir o início do transcurso do prazo prescricional. No tocante ao crime previsto no artigo 63, da Lei no 9.605/1998, tendo em vista a inexistência de confirmação de uma data exata para a consumação do crime, é necessário admitir-se a hipótese de o toldo ter sido instalado em período mais benéfico ao acusado para fins de contagem da prescrição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso IV, ambos do Código Penal.